Tribunal: TJPA
Processo: 0004133-08.2013.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004133-08.2013.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3.

O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF (Tema 793).

4.

Sentença mantida, à unanimidade.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença nº 0004133-08.2013.8.14.0053
proferida pelo douto juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra o
Município de São Félix do Xingu
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

O Ministério Público Estadual impetrou a presente Ação Civil Pública de obrigação de fazer, em face do Município de São Félix do Xingu para que este forneça o leite especial a criança
I.C.A.,
nascida de forma prematura aos seis meses e com problemas de saúde, juntando receita médica, na qual indica que a criança sofre intolerância a proteína do leite de vaca, necessitando de leite especial sem lactose (NEOCATE).

O juízo ao receber a ação deferiu a liminar para fornecimento do leite. (Id n° 2739966)

Conforme certidão, apesar de regularmente citado, o Município não apresentou resposta (Id n° 2739966)

Sobreveio sentença julgando procedente a ação. (Id n° 2739968)

Transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

A relatoria do feito coube a Desa. Nadja Nara Cobra Meda Eva do Amaral Coelho. (Id n° 2740769)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, que opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 2784392)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que “
o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual
.”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

As questões relacionadas ao direito fundamental da criança e do adolescente à saúde consubstanciado no fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos pelo Poder Público aos necessitados já estão absolutamente pacificadas pela jurisprudência pátria.

A Constituição Federal proclama a saúde como direito social (art. 6º) e ainda lhe reserva seção própria, onde a consagra nos seguintes termos: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.” (art. 196).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

A Lei nº 8080/90, por sua vez, prevê a saúde como direito fundamental do ser humano (art. 2º, caput) e estabelece que “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” (art. 2º, § 1º). Prevê, ainda, como princípio do Sistema Único de Saúde, dentre outros, a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” (art. 7º, II).

Dessa forma, restam claros, de um lado, o direito da criança e do adolescente à saúde, nele compreendida a obtenção dos medicamentos e insumos indispensáveis ao seu tratamento, habilitação e reabilitação, e, de outro, o correspondente dever do Estado, nele abrangidos todos os entes da federação.

Em relação aos direitos da criança e do adolescente, a Constituição Federal confere-lhes tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4º, parágrafo único, ECA).

Não obstante, o sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto,
a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, mostra-se razoável a condenação do Município em prestar o tratamento adequado ao paciente, especificamente quanto ao fornecimento de fórmula alimentar, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Com isso, não há dúvidas de que a Sentença de primeiro grau deve ser confirmada por meio da presente Remessa Necessária, mantendo-se a referida Decisão, a qual determinou que o Município Requerido fosse compelido a se responsabilizar pelo fornecimento de NEOCATE à menor, a fim de garantir o direito à saúde da paciente.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022